Tribunal: STF
Processo: Rcl 52706
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2022-11-14
Data de publicação: 2022-11-14

Ementa:
EMENTA



    AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. ALEGADO DESRESPEITO AO ENUNCIADO VINCULANTE N. 43 DA SÚMULA. INOCORRÊNCIA.



    1. “É inconstitucional toda modalidade de provimento que propicie ao servidor investir-se, sem prévia aprovação em concurso público destinado ao seu provimento, em cargo que não integra a carreira na qual anteriormente investido.” (Enunciado vinculante n. 43 da Súmula) 



    2. O Supremo, ao realizar redução teleológica do verbete vinculante n. 43 da Súmula, excluiu de seu âmbito de incidência as hipóteses de aproveitamento de servidor em cargo que guarde similitude de atribuições, remuneração e grau de escolaridade com o cargo originário.



    3. Ante a incontroversa semelhança entre atribuições, vencimentos e requisitos de ingresso nos cargos de Procurador e Assessor para Assuntos Jurídicos, não há falar em desrespeito à autoridade do verbete vinculante n. 43 da Súmula.



    4. Agravo interno desprovido.